Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706720-40.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVI DE FREITAS RECORRIDO: ANELITA RODRIGUES MAGALHAES, JUSCELINO FRANCA LOPO DECISÃO Foi nomeado advogado dativo pelo juiz de origem para fins de interposição do Recurso Inominado (ID 51740627). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.812/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixo os honorários à advogada dativa da parte requerida em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.812/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Intime-se; GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito